Tribunal: TJSP
Processo: 2287416-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção relativa de necessidade. Ausência de juntada de documentação suficiente, tanto quanto as alegações dos recorrentes, a demonstrar convenientemente sua situação. Decisão mantida. Recurso desprovido.